Tribunal: TJSP
Processo: 1006828-56.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE SUPERIOR PARA OUTRO DE CATEGORIA INFERIOR ("DOWNGRADE") - ONEROSIDADE EXCESSIVA - ABUSIVIDADE DESSA CLÁUSULA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - PLANO "BLUE600" PARA O "BLUE400" – CONSUMIDOR MANIFESTA A VONTADE DE READAPTAR A COBERTURA, E A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE SUPERIOR PARA OUTRO DE CATEGORIA INFERIOR ("DOWNGRADE") - ONEROSIDADE EXCESSIVA - ABUSIVIDADE DESSA CLÁUSULA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - PLANO "BLUE600" PARA O "BLUE400" – CONSUMIDOR MANIFESTA A VONTADE DE READAPTAR A COBERTURA, E A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE OFERECE O SERVIÇO DE CATEGORIA INFERIOR AO MERCADO CONSUMIDOR - NÃO EXISTE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NEGATIVA DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.